Tribunal: TJBA
Processo: 0507375-55.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507375-55.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LENINA RODRIGUES DE AZEVEDO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. TRSD. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PERÍCIA JUDICIAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por Lenina Rodrigues de Azevedo contra o Município de Salvador, visando à anulação dos lançamentos de IPTU e TRSD referentes ao exercício de 2014, relativos ao imóvel de inscrição nº 423.261-5. 2. A autora alegou majoração desproporcional do valor venal do imóvel e pleiteou o reconhecimento da isenção tributária prevista no art. 83, IX, da Lei Municipal nº 7.186/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o lançamento do IPTU/TRSD para o exercício de 2014 foi realizado com base em valor venal condizente com o mercado; e (ii) estabelecer se o imóvel se enquadra na hipótese de isenção prevista na legislação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O valor venal atribuído pela Prefeitura (R$ 122.052,66) foi contestado por perícia judicial, que inicialmente apurou R$ 169.153,24 (cento e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) e, em nova avaliação, R$ 97.786,94 (noventa e sete mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos). 2. A segunda perícia foi determinada com base no art. 480 do CPC/2015, diante da insuficiência da primeira avaliação e da discrepância entre os valores apurados e a realidade da região. 3. O juiz considerou o segundo laudo mais condizente com o estado de conservação do imóvel, conforme fotografias e descrição técnica. 4. A média entre os valores periciais foi rejeitada, pois resultaria em valor superior ao atribuído pelo próprio Fisco. 5. A isenção prevista no art. 83, IX, da Lei Municipal nº 7.186/2006, atualizada para R$ 96.066,57 (noventa e seis mil, sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) em 2018, não se aplica ao imóvel, cujo valor venal foi apurado em R$ 97.786,94 (noventa e sete mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A realização de nova perícia é admissível quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do CPC/2015. 2. A isenção de IPTU/TRSD depende da observância do valor venal atualizado conforme decreto municipal vigente no exercício correspondente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 480, 927, V, 98, § 3º, 85, §§ 2º, 6º, 8º, 8º-A; CTN, art. 175, I; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 83, IX; Decreto Municipal nº 29.427/2017, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ADI nº 0002398-17.2014.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Tribunal Pleno, j. 17.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n. 0507375-55.2015.8.05.0001, tendo como Apelante o MUNICIPIO DE SALVADOR e como Apelada a LENINA RODRIGUES DE AZEVEDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. Presidente ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator